Tribunal: STF
Processo: Rcl 34658
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. FUNÇÕES CORRELATAS. COORDENADORA PEDAGÓGICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3772 E RE 1.039.644 EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 965). NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Município de Birigui – Biriguiprev, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do processo nº 1008345-42.2016.8.26.0077, em que negado provimento a agravo interno, mantida a decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário por harmônicas a decisão recorrida e o entendimento desta Corte manifestado ao julgamento do RE 1.039.644 em repercussão geral.
    2. Aponta-se violação da autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADI 3772 e do RE 1.039.644 em repercussão geral “ao considerar direito à aposentadoria mesmo a professor que está afastado da escola, neste caso, na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO órgão administrativo não exercendo qualquer atividade ligada à docência.”. Argumenta-se que o tempo de exercício de atividades meramente administrativas durante 12 anos, fora do ambiente escolar, não conta para a aposentadoria especial. Segundo narra, no caso, “utilizou-se como estabelecimento de ensino órgão administrativo distinto do estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, em atividade administrativa distinta da docência.”.
    3. Requer-se o deferimento da medida liminar a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada, e no mérito, a sua cassação, com a prolação de nova decisão adequada à observância do Tema 965 de repercussão geral.
    É o relatório.
    Decido.
    1.   A reclamação constitucional, prevista nos arts. 102, I,  l  e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A presente controvérsia diz com a violação das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADI 3772 e do RE 1.039.644 em repercussão geral por acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que negado provimento a agravo interno em recurso extraordinário, por aplicação do Tema 965 de repercussão geral.
    Reproduzo a ementa da decisão reclamada:
    AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão referente à possibilidade do cômputo do tempo de serviço prestado por servidor da carreira do magistério em atividades diversas da docência para fins de aposentadoria especial é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos RE n. 1.039.644/SC. 
    Nega-se provimento ao recurso.
    3. Na vigência do CPC/1973, firmou-se o entendimento do Tribunal Pleno desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo de instrumento, bem como reclamação, contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática de repercussão geral na forma do art. 543-B do CPC. Reputou-se que a competência para a aplicação da decisão paradigma aos casos individuais inseria-se na esfera dos Tribunais de origem, pois, “caso contrário, se o STF continuar a ter que decidir caso a caso, em sede de agravo de instrumento, mesmo que os Ministros da Corte apliquem monocraticamente o entendimento firmado no julgamento do caso-paradigma, a racionalização objetivada pelo instituto da repercussão geral, de maneira alguma, será alcançada.” (AI 760358 QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2010). Também tida por inadequada a utilização da reclamação para questionar o equívoco na aplicação da decisão paradigma aos casos individuais, à compreensão de que “acarretaria aumento de quantidade de processos distribuídos e desvirtuamento dos objetivos almejados com a instituição do mecanismo da repercussão geral”. (Rcl 7569/ SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2009). P
    4. Nada obstante, a presente reclamação foi ajuizada na vigência do CPC/2015, com fulcro no art. 988, § 5º, II, do CPC, que a admite para garantir a observância de acordão proferido em repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias. 
    5. Forte na finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, entende-se pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.
    6. Na espécie, o recurso extraordinário foi interposto em face de decisão do TJSP em que parcialmente providos a apelação e o recurso oficial em mandado de segurança apenas para excluir da condenação o pagamento das parcelas atrasadas, mantido o reconhecimento do direito à aposentadoria especial nos termos do art. 40, §§ 1º, “a” e 5º, da Constituição Federal, conforme a seguinte ementa:
    RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MAGISTÉRIO APOSENTADORIA ESPECIAL - PRETENSÃO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO EM FUNÇÕES CORRELATAS POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, o valor da causa é meramente, estimativo, tendo vista a ausência de conteúdo econômico imediato da lide. 2. Ocorrência de julgamento “ultra petita”. 3. Adequação do r. pronunciamento jurisdicional ora impugnado aos limites da pretensão deduzida pela parte impetrante na petição inicial, para a vinculação do Órgão Julgador, nos termos do artigo 128 do CPC/73 (artigo 141 do NCPC). 4. No mérito, inteligência do artigo 40, § 5º, da CF. 5. Preenchimento dos requisitos legais objetivos. 6. A parte impetrante exerceu funções correlatas ao Magistério, como Coordenador Pedagógico. 7. Jurisprudência pacífica do E. STF, conforme o julgamento da ADI nº 3.772/08, que admitiu, até mesmo, o exercício de funções administrativas, por servidores readaptados, para fins da concessão de aposentadoria especial. 8. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 9. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau. 10. Sentença, parcialmente reformada, mantido o resultado inicial da lide. 11. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, parcialmente providos.
    7. Consoante expressamente registrado pelo TJSP, a então impetrante “[...] exerceu a função de Coordenadora Pedagógica na Secretaria de Ensino, concomitante às atribuições de classe, como professora na EMEI Parque Sapeca e EM Roberto Clark, conforme esclarecido pela própria Secretaria da Educação [...]”. Registrou, ainda, que “a Coordenação Pedagógica é função privativa dos professores da carreira e atividade correlata ao Magistério, com as seguintes atribuições: a) capacitação de professores; b) acompanhamento das atividades educativas; c) assessoramento; d) coordenação pedagógica do trabalho docente.”.
    8. Por outro lado, esta Suprema Corte, ao exame da constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 11.301/2006, julgou parcialmente procedente pedido formulado na ADI 3772, Relator para o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, para conferir interpretação conforme a Constituição a fim de excluir a aposentadoria especial apenas aos especialistas em educação, à compreensão de que as atividades de magistério, além daquelas exercidas em classe, compreendem também o preparo de aulas, o atendimento de pais e alunos, a coordenação de comissões, os cargos de direção e o assessoramento:
    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. 
(ADI 3772, Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe-29-10-2009) 
    9. Posteriormente, ao julgamento do RE 1.039.644, sob a sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese, inscrita no Tema 965: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”.
    10. Nos termos em que decidida a controvérsia pelo TJSP, reconhecido o exercício da função de Coordenação Pedagógica, privativa da carreira de professor, correlata à função de magistério, concomitantemente a atribuições de classe, mercê da coordenação de agrupamento de estabelecimentos em educação básica “da qual a própria unidade escolar sede fazia parte”. Nesse contexto, não demonstrada a discordância entre as decisões reclamada e paradigmas apontadas, inexistente a teratologia na aplicação do Tema 965 de repercussão geral.
    11. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo devida sua utilização como sucedâneo recursal. 
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora